Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701875-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ANDRÉ PERES BARBOSA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial em ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação de consolidação do imóvel. 1.1. Em seu recurso, o requerente pleiteia o recebimento do recurso em efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da sentença para declarar inválido o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, com consequente adoção pelo tabelionato de providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo ante”. Requer restabelecimento do contrato de financiamento, conforme decisão do IRDR dos autos 2166423- 86.2018.8.26.0000. Sustenta que, ante a irregularidade da intimação, é impossível iniciar o procedimento expropriatório. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. O recurso ora em análise já é dotado do efeito pretendido e situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 2.2. O pedido de efeito suspensivo não deve ser recebido. 3. Do mérito. 3.1. Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário. 3.2. No caso dos autos, é incontroversa a inadimplência do autor, de modo que para a consolidação da propriedade em favor do banco apelado bastaria a constituição em mora do devedor (Art. 26, Lei 9.514/1997). 3.3. Embora pessoalmente notificado no dia 13/11/2020 para efetuar a purga da mora do débito, o apelante quedou-se inerte restando, portanto, consolidada a plena propriedade do imóvel em nome do apelado em 15/12/2020, de acordo com a averbação constante nos autos. 3.4. Não assiste razão ao apelante no que tange à irregularidade na consolidação da propriedade. 4. Entretanto, deveria constar dos autos documentos comprobatórios de que a instituição ré procedeu com a pertinente comunicação ao devedor acerca dos leilões, em obediência à Lei no 13.465/2017 – a qual alterou a Lei n.o 9.514/97. 4.1. A prévia intimação do devedor sobre o leilão é necessária, pois a assinatura do auto de arrematação é o último momento para a purgação da mora. 4.2. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A teor do que dispõe o art. 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/10/2018). 4.3. Precedente da Casa: “4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem.” (07181832420198070007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 01/09/2021). 4.4. A ausência de intimação é defeito insanável, uma vez que frustra a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, e 26, §§ 1o e 7o, da Lei 9.514/1997, asseverando, em síntese, afronta ao ato jurídico perfeito. Articula não ter sido demonstrada qualquer onerosidade excessiva nem vício no contrato, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Afirma, ainda, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, que o acórdão recorrido divergiu dos paradigmas colacionados, proferidos pelo STJ. Não aponta, contudo, a qual dispositivo legal teria a turma julgadora de origem dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Adahilton de Oliveira Pinho, OAB/DF 49.207 (id 30832248, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, e 26, §§ 1o e 7o, da Lei 9.514/199. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a análise da tese recursal, nos termos em que se apresenta, demanda o revolvimento de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso, quanto ao apontado dissenso pretoriano. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. E, a duas, porque a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012